Tribunal: TJES
Processo: 5000803-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE LABORATIVA SUPERVENIENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de alimentos, por meio do qual o agravante pretendia a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada em 75% do salário mínimo para cada filho, sob alegação de superveniente incapacidade laborativa decorrente de grave enfermidade, bem como, subsidiariamente, a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior e a suspensão de medidas coercitivas vinculadas às execuções alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente da condição de saúde e da capacidade laboral do alimentante autoriza a redução provisória da verba alimentar; (ii) estabelecer se a maioridade civil do filho autoriza, de imediato, a exoneração da obrigação alimentar; e (iii) determinar se é cabível, no âmbito do agravo de instrumento interposto na ação revisional, a suspensão genérica de medidas coercitivas decretadas em execuções alimentares autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação e revisão dos alimentos observam o binômio necessidade-possibilidade, acrescido dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a harmonizar as necessidades dos alimentandos com a capacidade contributiva do alimentante.

Os documentos médicos apresentados demonstram, em cognição sumária, agravamento do quadro de saúde do agravante e incapacidade para o exercício da atividade profissional de cirurgião-dentista por tempo indeterminado, evidenciando plausibilidade na alegação de alteração superveniente da capacidade contributiva.

A redução pretendida para 20% do salário mínimo não se revela adequada nesta fase processual, porque inexistem elementos suficientes para comprovar absoluta impossibilidade financeira do alimentante ou ausência de outras fontes de renda e patrimônio.

As necessidades dos alimentandos permanecem presumidas e concretas, especialmente quanto à subsistência, saúde e educação, circunstância que impede a redução excessiva da verba alimentar sem adequada instrução probatória.

A fixação provisória dos alimentos em 30% do salário mínimo para cada filho preserva equilíbrio entre a redução da capacidade contributiva do agravante e a garantia mínima de subsistência dos alimentandos.

A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos parcialmente configurados diante da incapacidade laboral alegada e da existência de execuções alimentares em curso.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, podendo subsistir o dever fundado no parentesco quando demonstrada dependência econômica e frequência em curso superior.

A alegação de independência financeira do filho maior demanda dilação probatória, pois os elementos constantes dos autos indicam que o alimentando possui 19 anos, reside com a genitora, frequenta curso universitário e não possui renda própria suficiente para manutenção.

O agravo de instrumento interposto na ação revisional de alimentos não constitui meio processual adequado para suspender genericamente medidas coercitivas determinadas em execuções alimentares autônomas, as quais devem ser questionadas nos respectivos processos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A superveniente incapacidade laborativa do alimentante autoriza a revisão provisória da verba alimentar quando demonstrada alteração relevante da capacidade contributiva.

A fixação de alimentos provisórios deve observar os critérios da necessidade, possibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem desamparar os alimentandos.

A maioridade civil do filho não extingue automaticamente a obrigação alimentar quando persistirem dependência econômica e necessidade de auxílio para formação educacional.

A suspensão de medidas coercitivas relacionadas a execuções alimentares deve ser requerida nos respectivos processos executivos, não sendo cabível sua apreciação genérica em agravo interposto na ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.695. CPC, arts. 300, 373, I, e 995, parágrafo único. Lei nº 5.478/68, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-REsp nº 1.873.432/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.10.2020. TJES, AI nº 0010739-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 03.11.2020. TJES, AI nº 0012455-58.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 04.12.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEYMAR DE MATOS CAMIZAO

AGRAVADO: H. N. C. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE LABORATIVA SUPERVENIENTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de alimentos, por meio do qual o agravante pretendia a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada em 75% do salário mínimo para cada filho, sob alegação de superveniente incapacidade laborativa decorrente de grave enfermidade, bem como, subsidiariamente, a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior e a suspensão de medidas coercitivas vinculadas às execuções alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente da condição de saúde e da capacidade laboral do alimentante autoriza a redução provisória da verba alimentar; (ii) estabelecer se a maioridade civil do filho autoriza, de imediato, a exoneração da obrigação alimentar; e (iii) determinar se é cabível, no âmbito do agravo de instrumento interposto na ação revisional, a suspensão genérica de medidas coercitivas decretadas em execuções alimentares autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação e revisão dos alimentos observam o binômio necessidade-possibilidade, acrescido dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a harmonizar as necessidades dos alimentandos com a capacidade contributiva do alimentante.

Os documentos médicos apresentados demonstram, em cognição sumária, agravamento do quadro de saúde do agravante e incapacidade para o exercício da atividade profissional de cirurgião-dentista por tempo indeterminado, evidenciando plausibilidade na alegação de alteração superveniente da capacidade contributiva.

A redução pretendida para 20% do salário mínimo não se revela adequada nesta fase processual, porque inexistem elementos suficientes para comprovar absoluta impossibilidade financeira do alimentante ou ausência de outras fontes de renda e patrimônio.

As necessidades dos alimentandos permanecem presumidas e concretas, especialmente quanto à subsistência, saúde e educação, circunstância que impede a redução excessiva da verba alimentar sem adequada instrução probatória.

A fixação provisória dos alimentos em 30% do salário mínimo para cada filho preserva equilíbrio entre a redução da capacidade contributiva do agravante e a garantia mínima de subsistência dos alimentandos.

A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos parcialmente configurados diante da incapacidade laboral alegada e da existência de execuções alimentares em curso.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, podendo subsistir o dever fundado no parentesco quando demonstrada dependência econômica e frequência em curso superior.

A alegação de independência financeira do filho maior demanda dilação probatória, pois os elementos constantes dos autos indicam que o alimentando possui 19 anos, reside com a genitora, frequenta curso universitário e não possui renda própria suficiente para manutenção.

O agravo de instrumento interposto na ação revisional de alimentos não constitui meio processual adequado para suspender genericamente medidas coercitivas determinadas em execuções alimentares autônomas, as quais devem ser questionadas nos respectivos processos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A superveniente incapacidade laborativa do alimentante autoriza a revisão provisória da verba alimentar quando demonstrada alteração relevante da capacidade contributiva.

A fixação de alimentos provisórios deve observar os critérios da necessidade, possibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem desamparar os alimentandos.

A maioridade civil do filho não extingue automaticamente a obrigação alimentar quando persistirem dependência econômica e necessidade de auxílio para formação educacional.

A suspensão de medidas coercitivas relacionadas a execuções alimentares deve ser requerida nos respectivos processos executivos, não sendo cabível sua apreciação genérica em agravo interposto na ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.695. CPC, arts. 300, 373, I, e 995, parágrafo único. Lei nº 5.478/68, art. 13, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-REsp nº 1.873.432/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.10.2020. TJES, AI nº 0010739-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 03.11.2020. TJES, AI nº 0012455-58.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 04.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
N.D.M.C
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 5041511-45.2025.8.08.0024, ajuizada em face de
H.N.C e L.N.C
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Consta dos autos que os alimentos foram estipulados em acordo homologado no ano de 2018, no percentual de 75% do salário mínimo para cada filho. O agravante sustenta que, após a fixação da verba alimentar, sobreveio alteração substancial em sua situação fática, financeira e laborativa, em razão de grave enfermidade, com evolução para quadro de incapacidade, circunstância que, segundo afirma, compromete sua capacidade contributiva.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida não teria considerado adequadamente a superveniência de sua incapacidade laborativa e de sua ausência de renda. Requer a concessão da tutela recursal para reduzir provisoriamente os alimentos ao patamar de 20% do salário mínimo, ou, subsidiariamente, a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior, além da suspensão de medidas coercitivas vinculadas às execuções alimentares em curso.

Em sede de cognição sumária, foi parcialmente deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fixando-se, provisoriamente, os alimentos provisionais em 30% do salário mínimo para cada filho, por se entender demonstrada, em princípio, alteração relevante na capacidade contributiva do agravante, embora não em extensão suficiente para acolher integralmente a redução pretendida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de origem e sustentando que a enfermidade alegada não afastaria o dever alimentar. Aduziu, ainda, que o agravante possuiria patrimônio, que a genitora estaria arcando com as despesas dos filhos e que o filho maior permaneceria estudante e economicamente dependente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do agravo de instrumento, a fim de que os alimentos provisórios devidos pelo genitor agravante sejam reduzidos para 30% do salário mínimo, em consonância com a tutela recursal anteriormente concedida.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta parcial provimento.

A fixação dos alimentos, como sabido, encontra baliza jurídica no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, que estabelece o binômio necessidade-possibilidade e, conforme doutrina, deve observar também o critério da razoabilidade e da proporcionalidade:

“[...] Tradicionalmente, um binômio é tomado como pressuposto fundamental para a fixação de alimentos: necessidade-possibilidade [...]. Todavia, a doutrina mais moderna permite-se ir além da mera remissão legal, considerando que o respaldo fático da fixação estará calcado, em verdade, em um trinômio. E qual seria o terceiro pressuposto? Exatamente a justa medida entre estas duas circunstâncias fáticas: a razoabilidade ou proporcionalidade. Vale dizer, importa não somente a necessidade do credor ou a capacidade econômica do devedor, mas, sim, a conjunção dessas medidas de maneira adequada. A fixação de alimentos não é um 'bilhete premiado de loteria' para o alimentando (credor), nem uma 'punição' para o alimentante (devedor), mas, sim, uma justa composição entre a necessidade de quem pede e o recurso de quem paga. [...]” (Gagliano, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 674-675.)

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 13, § 2º, DA LEI Nº 5.478/68. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Segundo a norma do art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação. 2. Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos ERESP 1.181.119/RJ, em cujo voto vencedor, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que
"o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos
, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação (Lei nº 5.478/68, art. 13, § 2º)". 3. Agravo interno de fls. 259-283 não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.873.432; Proc. 2020/0108358-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/10/2020; DJE 26/10/2020) (destaquei)

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA MAIOR DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, na forma do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 2. Sendo a extensão patrimonial do alimentante superior àquela levada em consideração quando da fixação dos alimentos provisórios
, eis que desconsiderada a renda auferida com aluguéis, bem como os rendimentos obtidos com a atividade empresarial que desempenha, justifica-se a majoração da verba alimentar. 3. Cuidando-se de alimentos prestados entre ex-cônjuges, é indispensável a comprovação pela parte que os postula de que não possui condições de prover seu próprio sustento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a efetiva necessidade aos alimentos e, de outro lado, a possibilidade do alimentante em prestá-los. (TJES; AI 0010739-25.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2020; DJES 03/12/2020) (destaquei)

0012455-58.2017.8.08.0048 - Classe: Agravo de Instrumento - Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamento: 04/12/2017- EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS POSSIBILIDADE VERSUS NECESSIDADE - NEGAR PROVIMENTO. 1- Nas lições de Yussef Said Cahali: "Alimentos são, pois as prestações devidas, feitas para aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional). (...) Ainda no plano jurídico, tanto em lei como na doutrina, tem-se atribuído à palavra "alimentos" uma acepção plúrima, para nela compreender não apenas a obrigação de prestá-los, como também os componentes da obrigação a ser prestada" (CAHALI. Yussef Said. Dos Alimentos. 2006. p. 16). 2 -
Para se determinar a obrigação de prestar alimentos, há que se cotejar as condições tanto do alimentante quanto do alimentado, impõe-se, em situações tais quais a dos autos, levar em conta o binômio necessidade versus possibilidade na fixação do valor dos alimentos, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência
, bem como em determinação prevista no artigo 1.695 do Código Civil: "São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. E aquele , de quem se reclamam, pode fornecê-los, se, desfalque do necessário ao seu sustento." 3 - Conhecer e negar provimento, mantendo a decisão que majorou os alimentos provisórios para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Alimentante. (destaquei)

No caso concreto, os alimentos foram originalmente ajustados quando o agravante, segundo se extrai dos elementos constantes dos autos, ainda exercia regularmente sua atividade profissional. Posteriormente, foram apresentados documentos médicos indicando o agravamento de seu quadro de saúde e a redução relevante de sua capacidade laborativa, o que, ao menos nesta fase de cognição sumária, demonstra plausibilidade na alegação de alteração superveniente da capacidade contributiva.

A própria decisão liminar proferida neste agravo reconheceu que a documentação médica recente indicava incapacidade para o exercício da atividade de cirurgião-dentista por tempo indeterminado, sem perspectiva de melhora, circunstância que autorizava, em princípio, a revisão provisória do encargo.

Todavia, a redução pretendida pelo agravante, para 20% do salário mínimo, não se mostra adequada neste momento processual.

Embora haja elementos que indiquem redução de sua capacidade contributiva, a obrigação alimentar não pode ser examinada apenas sob a ótica do alimentante. Os alimentandos também possuem necessidades presumidas e concretas, especialmente quanto à manutenção, saúde, educação e subsistência. Além disso, a prova disponível ainda é insuficiente para concluir, com segurança, pela absoluta impossibilidade de pagamento de valor superior ao ofertado pelo agravante.

Nesse ponto, a solução adotada na decisão liminar mostra-se equilibrada. Reconhece-se a alteração superveniente da situação do alimentante, mas preserva-se, em patamar mínimo e proporcional, a subsistência dos alimentandos, fixando-se a verba provisória em 30% do salário mínimo para cada filho.

A tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Em sede recursal, também se considera o disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, quando demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso, há probabilidade parcial do direito invocado, porque os documentos apresentados apontam para alteração relevante da condição de saúde e da capacidade laboral do agravante. Também há perigo de dano, diante da existência de execuções alimentares e da alegação de risco de constrição patrimonial e de medidas coercitivas.

Entretanto, a presença desses requisitos não autoriza, automaticamente, o acolhimento integral da pretensão recursal. A redução para 20% do salário mínimo significaria, nesta fase inicial, diminuição mais intensa do encargo alimentar, sem que ainda tenha sido realizada instrução probatória suficiente para avaliar com precisão a real capacidade econômica do agravante, as necessidades atuais dos alimentandos, a eventual contribuição da genitora, a existência ou não de outras fontes de renda e a extensão patrimonial das partes.

Como destacado na decisão liminar, embora o agravante demonstre não estar mais exercendo a profissão de dentista e enfrente problemas de saúde, não é possível presumir, sem instrução adequada, que não possua quaisquer condições de obter renda ou de suportar valor superior ao por ele ofertado.

Assim, a fixação provisória em 30% do salário mínimo para cada filho revela-se, neste momento, a medida mais compatível com a proporcionalidade, pois reduz o encargo originalmente fixado, mas não desampara os alimentandos.

A douta Procuradoria de Justiça, ao analisar o caso, também concluiu pela pertinência do provimento parcial do recurso.

O parecer ministerial ressaltou que não há, por ora, elementos suficientes para concluir que o agravante possa adimplir o percentual de 75% do salário mínimo para cada filho sem comprometimento de sua própria subsistência. Ao mesmo tempo, entendeu que o percentual de 30% do salário mínimo vigente para cada filho, tal como fixado na tutela recursal, mostra-se, em tese prefacial, possível de ser suportado e apto a atender minimamente às necessidades dos alimentandos.

A manifestação ministerial ainda destacou que a verba alimentar provisória poderá ser reavaliada no curso da instrução processual, caso novas provas demonstrem inadequação do valor fixado.

Dessa forma, a solução ora adotada harmoniza-se com o parecer do Ministério Público, com a decisão liminar anteriormente proferida e com a natureza provisória da medida.

O agravante também requer, subsidiariamente, a exoneração da obrigação alimentar em relação ao filho maior.

Contudo, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para deferir tal pretensão.

A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar. Cessa o dever decorrente do poder familiar, mas pode subsistir a obrigação fundada no parentesco, especialmente quando demonstrada dependência econômica, frequência em curso superior ou ausência de meios próprios para subsistência.

No caso, as contrarrazões indicam que o filho maior possui 19 anos, reside com a genitora, é estudante e cursa Administração na Universidade de Vila Velha, além de não possuir, segundo afirmado, renda própria suficiente para sua manutenção.

Ainda que se alegue eventual vínculo laboral anterior, consta das contrarrazões que a atividade teria ocorrido apenas por curto período, nos meses de outubro e novembro de 2025, não havendo, por ora, prova segura de independência econômica atual.

Assim, a exoneração do filho maior demanda maior dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, não sendo prudente afastar, neste momento, a obrigação alimentar de forma liminar.

Quanto ao pedido de suspensão de medidas coercitivas, tais como prisão civil, protestos ou bloqueios, a decisão liminar já consignou que tais pleitos devem ser formulados nos próprios processos de execução em que eventualmente determinadas ou requeridas tais medidas.

Com efeito, o presente agravo de instrumento tem por objeto a decisão proferida na ação revisional de alimentos, não sendo este o meio processual adequado para interferir, genericamente, em atos executivos praticados em demandas autônomas, sobretudo sem exame específico das respectivas decisões, valores executados, períodos cobrados e fundamentos das medidas eventualmente deferidas.

Nada impede que o agravante, nos processos executivos próprios, requeira a adequação das medidas coercitivas à decisão ora proferida, especialmente quanto aos alimentos vincendos, observados os limites objetivos e temporais da presente deliberação.

Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que há elementos suficientes para reduzir provisoriamente os alimentos anteriormente fixados em 75% do salário mínimo para cada filho, diante da alteração superveniente da capacidade contributiva do agravante.

Todavia, não há prova bastante para acolher integralmente a pretensão de redução para 20% do salário mínimo, tampouco para exonerar, desde logo, a obrigação alimentar em relação ao filho maior.

A solução adequada, portanto, é dar parcial provimento ao agravo de instrumento para, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida e em consonância com o parecer ministerial, fixar os alimentos provisionais em 30% do salário mínimo para cada filho, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem após a instrução processual.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, mantendo o entendimento adotado na decisão liminar proferida nestes autos e em consonância com o parecer do Ministério Público, fixar os alimentos provisionais devidos pelo agravante em 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada filho, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo Juízo de origem após a adequada instrução probatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar